Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-28.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000632-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA KEDMAN REIS DE OLIVEIRA - CPF: 042.632.011-59 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 51, I, §2º, DA LEI 9099/95 NÃO CONFIGURADO - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Não restou configurada a hipótese descrita no art. 51, I, §2º, da Lei n. 9099/95, já que a ausência na audiência de conciliação fora da parte promovida, ante ausência de intimação em tempo hábil para comparecimento da referida audiência.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Altera a verdade dos fatos o consumidor que nega débito genericamente na inicial e, após contestação muda a tese e exige contrato, estando sujeito às penas da litigância de má-fé.

Entretanto, o valor da multa por litigância não pode ser superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido por lei.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e julgou procedente o pedido contraposto (R$196,87) bem como condenou a parte promovente por litigância de má-fé no valor de dois salários mínimos vigentes à época da propositura da ação, custas processuais e honorários advocatícios (R$1.000,00), ante a comprovação da contratação e da origem do débitos inscrito, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
PATRICIA KEDMAN REIS DE OLIVEIRA
em desfavor de
MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA.

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC.

Também OPINO pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais).

OPINO, por fim, pela procedência do pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 196,87 (cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE), bem como acrescidos de juros de mora no importe de 1% a.m, ambos incidindo a contar dos respectivos vencimentos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o feito deveria ter sido extinto por ausência da parte promovente na audiência de conciliação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar extinto sem resolução do feito, nos termos do art. 51, inciso I, § 2º da Lei n. 9.099/95.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de impugnação à justiça gratuita pugnando ao final o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II - DO MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre esclarecer que o não comparecimento à audiência de conciliação designada para o dia 27/02/2020, às 16h30min, conforme termo de audiência se deu pela parte promovida, em decorrência da ausência de intimação em tempo hábil para comparecimento da referida audiência (Id. 53065213), tendo o magistrado
a quo
dispensado a designação de nova data, conforme assim fundamentado na sentença, cito trecho:

“Preliminarmente, verifica-se que a reclamada não fora intimada em tempo hábil para comparecimento a audiência conciliatória.

Entretanto, dispenso a realização de nova audiência em detrimento da economia processual, haja vista a existência de evidências de suposta má-fé por parte da reclamante.

Dessa forma, não restou comprovada a hipótese descrita no art. 51, I, §2º, da Lei n. 9099/95, já que a ausência na audiência de conciliação fora da parte promovida, ante ausência de intimação em tempo hábil para comparecimento da referida audiência.

Entendo que o recurso deve ser parcialmente provido tão somente para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé.

O caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação com a parte Recorrida, de modo que cabe ao consumidor comprovar a adimplência de seus débitos.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“É de suma importância esclarecer que,
a parte Reclamante desconhece o suposto débito que deu origem à inscrição indevida
, bem como os valores que lhe são atribuídos.

(...)

É de se verificar que
a Promovente afirma que não reconhece tal débito
, bem como que não consumiu os serviços cobrados pela Promovida oriundos de tal débito, de forma que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é totalmente indevida.”

(grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Destaco que a parte promovente não apresentou impugnação à contestação e em recurso muda a tese inicial de inexistência de débito e passa a exigir o contrato.

Outrossim, em sendo confessada a relação jurídica e sendo alegada apenas inexistência de débito, é ônus do consumidor comprovar o adimplemento dos débitos relativos ao contrato, o que, conforme mencionado, não fez nos autos.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão e condenou a parte promovente ao pedido de contraposto e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Assim, ante a alteração da verdade dos fatos e, agora, pela mudança da tese inicial, resta evidente a má-fé da parte promovente.

Entretanto, apesar do acerto quanto à improcedência e quanto à condenação ao pedido de contraposto e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, verifico que o magistrado
a quo
condenou a parte promovente ao pagamento de multa no importe de dois salários mínimos à época do ajuizamento da ação (R$ 2.078,00), quando a lei prevê multa em valor
inferior
a 10% sob o valor da causa,
litteris:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Dessa forma, o valor da multa por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81, do Código de Processo Civil, mas sim inferior ao referido percentual, de modo que, de ofício, deve ser reduzido ao patamar permitido por lei.

Assim, se torna necessária a adequação do percentual da multa para 9,9% sobre o valor da causa, posto que o valor fixado de dois salários-mínimos ultrapassa o percentual permitido.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para, de oficio
,
reduzir a multa por litigância de má-fé para 9,9% sobre o valor da causa, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no

artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil ante ao provimento em parte mínima do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020